Tribunal: TJDFT
Processo: 0000273-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000273-94.2016.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: FRENTE NACIONAL DE LUTA FNL, MOVIMENTO BRASILEIRO DOS SEM TERRA MBST DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MOVIMENTOS SOCIAIS. INVASÃO DE PRÉDIO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. Não tendo a parte Autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser prestigiada a sentença de improcedência do pedido. Apelação Cível desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, e 374, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 186 do Código Civil, sustentando ser devida a condenação das recorridas ao pagamento de indenização pelos danos provocados em seu patrimônio, ao argumento de que as provas carreadas aos autos, quais sejam, boletim de ocorrência e reportagens veiculadas pela mídia, corroboradas pelas declarações da empresa pública insurgente, gozariam de presunção de veracidade absoluta. Assevera que fatos notórios independem de comprovação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso II, e 374, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 186 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “convém ressaltar que a alegação da Apelante no sentido de que o fato narrado na inicial teria sido divulgado pela mídia, a qual imputou a responsabilidade pela depredação do patrimônio da Apelante aos movimentos sociais ora Apelados, consubstancia inovação recursal. Isso porque esta tese não foi suscitada no curso do trâmite processual em primeira instância, tampouco a Apelante fez qualquer tipo de menção às mencionadas reportagens em suas manifestações anteriores nos autos” (ID 9018575-Pág.6). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt nos EDcl no REsp 1699457/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/2/2019). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) os documentos colacionados aos autos não são suficientes, por si sós, para comprovar que os integrantes dos movimentos sociais teriam sido efetivamente os responsáveis pelos danos alegados na inicial, mormente levando-se em conta que as fotografias juntadas pela Apelante (Doc. Num. 7727370 – Pág. 01) estão totalmente ilegíveis, não sendo possível, portanto, nelas identificar qualquer tipo de elemento apto a associar os supostos infratores aos movimentos sociais em questão, ora Apelados. Não bastasse isso, os fatos narrados no Boletim de Ocorrência (Doc. Num. 7727370 – Págs. 03/04), o qual, frise-se, fora lavrado com base nas afirmações emitidas pela própria Apelante, não são corroborados por nenhum outro elemento de prova constante nos autos, motivo pelo qual igualmente não é hábil a embasar o pedido de condenação dos Apelados, mormente levando-se em conta que se trata de documento produzido de forma unilateral pela parte a quem aproveita e sem a observância do contraditório e do devido processo legal (ID 9018575-Pág.4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024